Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. METODOLOGIA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PARTICULAR. UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 872 do Código de Processo Civil-CPC que: “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.”.
2. Adicionalmente, dispõe o art. 873, I, CPC que é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
3. A avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça utilizou a comparação direta de informações do mercado, metodologia indicada como de preferência nos itens 6.6 e 7.2.1, NBR 14653-1 da ABNT.
4. O oficial de justiça avaliador analisou propriedades em contextos semelhantes e com características iguais, na mesma região, de forma que a comparação dos referenciais permitiu a atribuição de uma média e o estabelecimento do valor, após ponderar os atributos por homogeneização, como o relevo do terreno, a localização, a estrutura dos bairros vizinhos à referida área, as benfeitorias e o equilíbrio comercial entre a procura e a oferta.
5. Por outro lado, o laudo particular elaborado unilateralmente pelo agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial, que possui fé pública e presunção de legitimidade.
6. O argumento da recorrente, que a avaliação diverge daquela apresentada unilateralmente por ela, não preenche os requisitos necessários à invalidade ou realização de uma nova avaliação, pois não indicam erro ou dolo do avaliador.
7. Recurso conhecido e não provido.